Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVENCIONAIS DE PESQUISA DE BENS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial.
2. Decisão agravada. O juízo de origem indeferiu pedido de expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito para verificar a existência de recebíveis em nome da executada, fundamentando o indeferimento na sobrecarga da serventia e na experiência de resultados infrutíferos das pesquisas.
3. Pesquisas já realizadas. Foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD sem localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito para identificação de recebíveis da executada, após esgotados os meios convencionais de pesquisa de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não disciplinada especificamente no Código de Processo Civil, tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando-se por analogia o mesmo critério relativo à penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC.
6. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa, constituindo medida constritiva excepcional viável quando demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição.
7. No caso concreto, foi demonstrado o esgotamento das providências convencionais para localização de bens passíveis de penhora da agravada, sem obtenção de êxito.
8. A medida perseguida pela agravante mostra-se útil e necessária para o cumprimento do princípio da efetividade da jurisdição, não havendo razão para o indeferimento do pedido de expedição de ofícios às empresas de cartão de crédito não se podendo olvidar, ainda, que a execução é promovida em benefício do credor.
9. Jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa. 2. É possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada. 3. A determinação de penhora dos recebíveis é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise dos requisitos pelo Juízo de origem. (...)” (07308817820228070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 4/7/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido, confirmando-se a liminar concedida monocraticamente.
Tese de julgamento: "1. É admissível a expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito para identificação de recebíveis da parte executada, equiparando-se à penhora de faturamento e exigindo-se a demonstração do esgotamento de outras formas de localização de bens. 2. A penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito constitui medida excepcional, mas admissível quando demonstrada a ausência de outros bens penhoráveis."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, X, e 866; art. 921, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.676.274/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 946.558/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.10.2016; TJDFT, AgI 0730881-78.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 04.07.2023.